Tribunal: TJSP
Processo: 1015678-26.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos morais E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CAUSOU A TETRAPLEGIA À VÍTIMA E POSTERIOR FALECIMENTO DURANTE O PROCESSO – Queda de moto ocasionada por buraco na pista – Foi comprovado que o acidente ocasionou a tetraplegia e posterior falecimento do autor – Pretensão inicial de indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos morais E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CAUSOU A TETRAPLEGIA À VÍTIMA E POSTERIOR FALECIMENTO DURANTE O PROCESSO – Queda de moto ocasionada por buraco na pista – Foi comprovado que o acidente ocasionou a tetraplegia e posterior falecimento do autor – Pretensão inicial de indenização por danos morais e materiais (tratamento médico e pensão vitalícia) decorrentes do acidente – Admissibilidade, exceto quanto à pensão vitalícia – Restou incontroverso, diante das alegações municipais, que o acidente foi ocasionado pelo buraco na pista – Prova pericial e testemunhal condizentes com as alegações autorais – Prova suficiente das circunstâncias e da causa do infortúnio – A Municipalidade tem o dever de fiscalizar o local, e diante de sua inércia, deixou aberto buraco na via de passeio que produziu o resultado de queda do Sr. Victor e seu falecimento – Dano moral caracterizado – Precedentes deste E. Tribunal – Indenização por danos morais mantida em R$ 110.000,00 para cada herdeiro (filho e viúva), totalizando R$ 220.000,00 – Ausência de sentença extra petita – Indenização por dano matérial reduzida de R$ 27.005,80 para R$ 8.976,69, porquanto somente foram comprovados custos neste último valor – Pedido de pensão vitalícia que restou prejudicado diante do falecimento da parte autora durante o processo – Sentença reformada de ofício quanto aos índices de correção monetária e juros de mora para adequar ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 – Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Campinas em face da r. sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais movida por Vinicius Torres de Andrade (filho) e Letícia Graciana Torres (viúva) em face da apelante e da empresa Pague Menos Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., objetivando reparação em razão do falecimento de Victor Hugo de Andrade em razão de acidente de moto ocasionado pela existência de buracos na via, julgou improcedente o feito com relação à segunda requerida, ou seja, a empresa Pague Menos Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, e parcialmente procedente o feito para condenar o Município de Campinas "ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 27.005,80 (vinte e sete mil e cinco reais e oitenta centavos), monetariamente atualizado desde a data do ajuizamento da ação, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) para cada um dos requerentes, monetariamente atualizado desde a data desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) A atualização monetária se dará pelo IPCA-E e são devidos juros moratórios nos termos da Lei 12.703/2012 a partir da data do fato (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça" (fls. 318/319). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta o município apelante, em síntese, que a responsabilidade pelo acidente é da empresa Pague Menos Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., tendo em vista que o buraco na pista teria sido ocasionado por obra nas proximidades sob encargo da referida empresa. Aduz que a pista foi reformada por completo 6 meses antes do acidente, não havendo omissão por parte do ente público. Alega que a vítima também concorreu com o acidente, pois provavelmente estava em alta velocidade, já que foi parar 15 metros de distância do local do acidente. Assim, requer seja julgada a ação improcedente, ou subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais, bem como em relação ao valor fixado por dano material, sob o fundamento de que houve excesso.

Recurso recebido, processado e respondido.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.

Considerando que a ação versa sobre reparação de danos decorrentes de acidente causado por buraco na via pública, é mister apreciar o feito com o prisma em eventual falha na prestação do serviço público.

Firmada essa premissa, de alegada falha na prestação de serviço público, afasta-se, no caso, a responsabilidade objetiva, devendo-se enfrentar o tema pela teoria da responsabilidade subjetiva (faute du service), cingindo-se a controvérsia ao exame da culpa da Administração no caso concreto.

Nesse sentido, preleciona Celso Antônio Bandeira de Melo:

"Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo.
Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva. (...)
Em síntese: se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo. Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões devidos.
Reversamente, descabe responsabilizá-lo se, inobstante atuação compatível com as possibilidades de um serviço normalmente organizado e eficiente, não lhe foi possível impedir o evento danoso gerado por força (humana ou material) alheia." (Curso de direito administrativo, 20a ed., São Paulo, Malheiros, 2006, p. 956-958).

Nessa esteira, importante salientar que "a pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos" (STJ, REsp 1023937/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/06/2010).

No mesmo sentido:

"Nos termos da jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos. (AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 27/05/2014)